Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Obrigação de alimentar que se relaciona ao vínculo de parentesco, devendo-se perquirir o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Todavia, em se tratando de alimentos avoengos, porém, há que se atentar ainda para a subsidiariedade e excepcionalidade da obrigação.

2. Dever de avós de prestar alimentos tem caráter subsidiário e complementar da obrigação de alimentos que recai sobre os pais, ou seja, eventual deferimento da pretensão manejada pelo agravado dependerá de prévia comprovação de absoluta impossibilidade dos genitores de prover o sustento do filho, tudo nos termos dos artigos1.696 e 1.698 do Código Civil.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.